Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
SEGUNDO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO MONITÓRIA. CRIPTOMOEDAS. G44 BRASIL. CONTRATOS SOCIAIS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO No 23/2010, TJDFT. IRDR. TEMA 20. COMPETÊNCIA. NOVA APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. À época da apreciação do conflito anterior, o IRDR no 20 não havia sido admitido, de forma que não se legitima a inobservância do acórdão proferido. Já decidida a competência para o julgamento da lide originária, incabível nova análise acerca da questão, que se encontra preclusa, sob pena de violar-se o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada.
2. Não é possível nova discussão sobre a competência para o julgamento do processo de origem, vez que esta já foi definida em conflito anterior com decisão transitada em julgado, ainda que para eventual adequação ao entendimento firmado no IRDR n° 20.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o suscitado.